Tribunal: TJMT
Processo: 1006564-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1006564-97.2020.8.11.0000
RECORRENTES: MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MIKE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. E OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 43009496):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE – ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL – PESSOA JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 854 do CPC/2015 autoriza que se proceda à análise do pedido de indisponibilidade dos ativos financeiros do executado sem a sua prévia comunicação, o que não fere o art. 9o, sobretudo quando o direito ao contraditório será assegurado posteriormente com o oferecimento de Embargos à Penhora (art. 854, §§2o e 3 o do CPC/2015).
Cabe ao executado provar que a penhora on-line recaiu sobre verba de natureza salarial, e portanto impenhorável, sob pena de manter-se a constrição realizada, especialmente tratando- se de pessoa jurídica, em que não há como admitir a proteção do artigo 833,IV do CPC, por não se tratar de conta salário para os efeitos desse dispositivo.” (N.U. 1006564-97.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020).
Alegam violação aos artigos 8o, 9o, 10 e 833, IV, §2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 46621971).
Contrarrazões (ID 51957464).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos aos artigos 8o, 9o, 10 e 833, IV, §2o, do CPC, os Recorrentes alegam que as verbas objeto da penhora on-line, realizada na conta-corrente da empresa, são oriundas de salário (remuneração da atividade da empresa Recorrente), portanto impenhorável.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O argumento de cuidar-se de verba salarial não foi comprovado na primeira instância, e esse ônus era dos executados. Primeiro porque a regra é a penhorabilidade, sendo a impenhorabilidade exceção. Segundo porque só eles têm acesso a documentos que possam confirmar com segurança que a conta-corrente é usada para o recebimento da remuneração, sobretudo por ser de pessoa jurídica.” (ID 43009494)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI